Tribunal: TJSP
Processo: 0013261-08.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de Drielen Maria Silva contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade sem pagamento da multa, alegando hipossuficiência econômica, e manteve a penhora de valor em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de Drielen Maria Silva contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade sem pagamento da multa, alegando hipossuficiência econômica, e manteve a penhora de valor em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de extinção da punibilidade sem o pagamento da multa devido à alegada hipossuficiência econômica e (ii) a validade da penhora sobre valores em conta bancária destinados à subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência econômica alegada não foi comprovada de forma suficiente para afastar a obrigação de pagar a multa, especialmente considerando o saldo encontrado nas contas bancárias da executada.
4. As regras de impenhorabilidade do CPC não se aplicam em sede de execução penal, e não houve comprovação de que o valor penhorado era essencial para a subsistência da devedora e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência econômica deve ser comprovada de forma concreta para afastar a obrigação de pagar a multa. 2. As regras de impenhorabilidade do CPC não se aplicam na execução penal.

____________
LEGISLAÇÃO CITADA:
. Código de Processo Civil, art. 833
. Código Penal, art. 50
. Lei de Execução Penal, arts. 168 e 170

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
. STF, ADI no 3.150/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 13.12.2018.
. STJ, AResp 729.137, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJ de 09.09.2015.
. TJSP, Agravo de Execução Penal 0013068-61.2023.8.26.0050, Rel. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 28.07.2023.